Tribunal: TJMT
Processo: 1018912-63.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018912-63.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WRLEIDMA GABRIELA DA SILVA LACERDA - CPF: 045.536.731-00 (APELADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ANNASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.149.098/0001-46 (APELANTE), PAULO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 193.123.182-68 (ADVOGADO), KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA - CPF: 036.275.831-08 (ADVOGADO), ANDRE ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 009.876.451-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS (MORA). IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. ABUSIVIDADE MANIFESTA. MULTA MORATÓRIA LIMITADA A 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, § 1º, DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo exequente/embargado contra sentença que, em embargos à execução de contrato de compra e venda de imóvel, julgou procedentes os pedidos para limitar a multa contratual a 2% e condenar o apelante à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da cumulação de multa moratória e cláusula penal; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação de cláusula penal moratória com a compensatória é admitida apenas quando os seus respectivos fatos geradores forem distintos. Se ambas as penalidades incidem sobre o mesmo evento – a mora no pagamento das prestações –, a sua exigência simultânea configura
bis in idem
.

A condenação à repetição do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de cobrança judicial indevida e de má-fé do credor, a qual se configura quando há insistência na exigência de encargos manifestamente ilegais, em desacordo com texto expresso de lei.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANNASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1018912-63.2024.8.11.0015, proposto por WRLEIDMA GABRIELA DA SILVA LACERDA, julgou procedente o pedido para: a) decretar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de multa de 5% ao mês sobre o valor da prestação e de 5% sobre os valores já pagos, limitando a penalidade ao patamar de 2% sobre a totalidade do débito; b) condenar a embargada à repetição do indébito, na forma simples, dos valores exigidos indevidamente, ressalvado o direito de compensação; e c) condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença incorreu em equívoco ao confundir cláusulas de natureza jurídica distintas, aplicando o limite de 2% previsto no Código de Defesa do Consumidor tanto à multa moratória (subcláusula primeira) quanto à cláusula penal compensatória (cláusula décima quarta).

Assevera que a redação da subcláusula primeira, que prevê multa de "5% ao mês", contém erro material de digitação, devendo constar apenas "5%", e que a penalidade não foi exigida de forma mensal na execução, mas sim aplicada uma única vez sobre a parcela inadimplida.

Afirma que a cláusula décima quarta, por sua vez, possui natureza de cláusula penal compensatória, destinada a prefixar perdas e danos em caso de inadimplemento absoluto, não se sujeitando ao limite legal aplicável à multa por simples mora.

Argumenta que ambas as cláusulas são válidas, proporcionais e não cumulativas, e que a decisão judicial afronta a autonomia privada e o equilíbrio contratual.

Sustenta ser indevida a condenação à repetição do indébito, pois a cobrança estava amparada em previsão contratual vigente e não foi comprovada a má-fé da credora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução, com o afastamento da condenação à repetição do indébito e ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pugna para que eventual limitação recaia apenas sobre a multa moratória, preservando-se a cláusula penal compensatória.

Contrarrazões apresentadas no ID 316568371.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da cobrança cumulativa de duas penalidades contratuais em razão do inadimplemento de parcelas de contrato de compra e venda de imóvel, bem como a ocorrência de má-fé apta a ensejar a condenação à repetição do indébito.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica firmada entre as partes é, inequivocamente, de consumo. A Apelante, na qualidade de empreendedora imobiliária, enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3º, CDC), enquanto a Apelada, pessoa física que adquiriu o imóvel como destinatária final, figura como consumidora (art. 2º, CDC). Desse modo, a análise das cláusulas contratuais deve ser realizada sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor, que visa mitigar a vulnerabilidade do consumidor e coibir práticas abusivas.

A Apelante defende a tese de que as penalidades previstas na subcláusula primeira e na cláusula décima quarta do contrato possuem naturezas jurídicas distintas – a primeira, moratória; a segunda, compensatória – e, por isso, poderiam ser aplicadas de forma independente. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da análise fática e da correta aplicação do direito.

A cláusula penal, gênero do qual são espécies a moratória e a compensatória, é um pacto acessório pelo qual as partes fixam previamente uma sanção para o caso de inadimplemento ou mora. A multa moratória (art. 411 do Código Civil) tem por finalidade compelir o devedor a cumprir a obrigação no prazo estipulado, sancionando o simples atraso. Já a multa compensatória (art. 410 do Código Civil) serve como prefixação das perdas e danos para a hipótese de inadimplemento absoluto da obrigação, substituindo a execução da prestação principal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado no sentido de que a cumulação da multa moratória com a compensatória é possível, desde que seus fatos geradores sejam distintos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE 1. A alteração da conclusão a que chegou o Tribunal local quanto à inexistência de julgamento extra petita demanda o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.2 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes
.2.1 . Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, pois oriundas do mesmo fato gerador, exige o reexame de provas e cláusulas contratuais, o que encontra óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1972293 SP 2021/0262266-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1 .022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Conforme tese sufragada por este Colegiado, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor . As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2.
Consignou-se que a cláusula penal constitui pacto acessório por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (usualmente em pecúnia), consubstanciando indenização para, como no caso, inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou mesmo pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo (quando ainda se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio; isto é, defeituoso), recebendo, nesse caso, a denominação de cláusula penal moratória . 3. Frisou- se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, em caso de inadimplemento (absoluto ou relativo), se houver omissão do contrato, cabe considerar, pela necessidade de intervenção judicial para arbitramento da indenização, a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória) que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel.
4. Ponderou-se que a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega), por isso que só haverá adequada simetria se houver consideração dessas circunstâncias para arbitramento da indenização . 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1631485 DF 2016/0266913-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/10/2019)

No caso dos autos, conforme se extrai da petição inicial da ação de execução apensa, a apelante não pleiteou a rescisão do contrato, mas sim a cobrança das parcelas em atraso acrescidas de encargos. Ao elaborar a planilha de débito que instruiu a execução, incluiu tanto a multa de 5% sobre as prestações vencidas (subcláusula primeira) quanto a multa de 5% sobre os valores já pagos (cláusula décima quarta). Fica evidente, portanto, que ambas as penalidades foram aplicadas tendo como único e idêntico fato gerador: a mora da apelada no pagamento das parcelas.

Infere-se ainda que o contrato já prevê, em suas cláusulas décima quinta e décima sexta, penalidades específicas para a hipótese de rescisão contratual. A existência de disposições autônomas para a resolução do negócio jurídico esvazia o argumento de que a cláusula décima quarta teria essa finalidade, evidenciando que sua cobrança, na prática, representou uma segunda sanção de caráter moratório pelo mesmo inadimplemento.

Desse modo, ainda que a apelante denomine a cláusula décima quarta de "compensatória", sua aplicação na execução, sem que houvesse pedido de rescisão contratual, desnatura sua suposta finalidade e a converte em uma segunda multa moratória, o que configura manifesto
bis in idem
. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, pois impõe ao devedor uma dupla penalização pelo mesmo fato, gerando enriquecimento sem causa para o credor e colocando o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a nulidade da cobrança cumulativa. Sendo ambas as penalidades, na prática, de natureza moratória, devem ser unificadas e limitadas ao percentual máximo permitido pela legislação consumerista, qual seja, 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação, conforme dispõe o art. 52, § 1º, do CDC.

A apelante insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por repetição do indébito, com base no art. 940 do CC, ao argumento de que não agiu com má-fé.

O referido dispositivo legal estabelece que "
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou
pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor
, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo,
o equivalente do que dele exigir
, salvo se houver prescrição
".

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a aplicação de tal sanção civil exige a comprovação de dois requisitos cumulativos: (i) a cobrança ter sido realizada por meio judicial e (ii) a inequívoca má-fé do demandante (REsp: 1645589 MS).

No caso em tela, o primeiro requisito está devidamente preenchido, pois a cobrança indevida ocorreu no bojo de uma ação de execução de título extrajudicial.

Quanto ao segundo requisito, a má-fé, entendo que esta também restou configurada. A conduta da apelante não pode ser classificada como mero equívoco interpretativo de cláusulas contratuais. A limitação da multa moratória a 2% em contratos de consumo é uma norma de ordem pública, cogente e de conhecimento notório, especialmente para uma empresa de grande porte do ramo imobiliário.

A insistência em cobrar judicialmente uma multa de 5%, cumulada com outra penalidade de igual percentual sobre os valores pagos, ambas decorrentes do mesmo fato gerador, revela um comportamento que transcende a simples divergência de interpretação e adentra o campo da má-fé, caracterizada pela tentativa de obter vantagem manifestamente indevida em detrimento da parte vulnerável da relação contratual.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025